Tribunal: TJDFT
Processo: 0750529-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0750529-73.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANDERSON DE OLIVEIRA COELHO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de atribuição de efeitos suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de ação de cumprimento de sentença de ações coletivas (Proc. n. 0714504-07.2024.8.07.0018) ajuizada por ANDERSON DE OLIVEIRA COELHO, indeferiu pedido de suspensão processual e rejeitou a alegação de inexigibilidade do título executivo, nestes termos: Cuida-se de execução individual de sentença coletiva proposta porANDERSON. DE OLIVEIRA COELHO em desfavor do DISTRITO FEDERAL, com base na Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, que reconheceu a exigibilidade de obrigação de fazer e de pagar em favor dos substituídosdo SINDSASC/DF. Intimado, o DF apresentou impugnação.Em sede preliminar, requer a suspensão do processo para se aguardar o desfecho da questão prejudicial externa pendente de definição do âmbito da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, bem como a extinção por inexigibilidade da obrigaçãopor violação do acórdão ao Tema 864 do STF. No mérito, nada alegou. Intimada, a parte exequente apresentou resposta. Requer a rejeição da impugnação, e caso remanesça dúvida quanto ao suposto excesso a execução que os autos sejam remetidos a contadoria judicial. Ainda, pugna pela aplicação de multa processual ao Distrito Federal, em razão dos desrespeitos aos princípios da boa-fé e lealdade processual, ao proceder com uma impugnação que omite deliberadamente informações ao Magistrado, com o único intuito de tirar proveito para o Distrito Federal, com base no §2o, do art. 77, e seguintes do CPC. É o relato. FUNDAMENTO E DECIDO. O título executivo refere-se à Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, que condenou o Distrito Federal a: a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. O trânsito em julgado ocorreu em 11/8/2023. A parte exequente informa que a obrigação de fazer foi cumprida em abril de 2022, razão pela qual pretende agora apenas executar a obrigação de pagar (parcelas vencidas). De início analiso as preliminares apresentadas pelo DF. O executado aduz que há prejudicial externa que acarreta na suspensão dos autos, nos termos do art. 313, inciso V, alínea “a", em razão ingresso da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, na qual foi requerida a tutela de urgência para suspender os efeitos do acórdão até o julgamento de seu mérito. No ponto, sem razão o DF. Em consulta aos sistemas deste Tribunal, observo que a tutela de urgência foi indeferida, com expresso reconhecimento do direito assegurado em decisão de mérito transitada em julgado em favor dos substituídos do SINDSASC/DF. Veja-se o que restou decidido nos autos da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000: "Assim, a questão referente ao erro de fato também necessita de uma análise mais acurada do conteúdo dos autos, impróprio para este momento processual. Deve-se considerar, ainda, que, na ADI 7.391/DF, a eminente Ministra Cármen Lúcia considerou que a carência de dotação orçamentária apenas possibilitaria a suspensão da eficácia da lei para o exercício em que é promulgada, de modo que os exercícios posteriores seriam regidos por orçamentos próprios, os quais deveriam abranger recursos suficientes para as despesas previstas na legislação vigente, na linha desenvolvida pelo acórdão rescindendo. Esse raciocínio, inicialmente, também afastaria o erro de fato. Diante de tal quadro, não sobressai a invocada probabilidade do direito, condição bastante para o indeferimento da medida pleiteada. De todo modo, expressa-se quanto ao apontado perigo da demora, com a iminência do ajuizamento de elevado número de execuções individuais no Tribunal. A despeito dessa inequívoca possibilidade, não se pode ignorar que os interessados objetivam o recebimento de verba alimentar, aprovada em lei e com direito assegurado em decisão de mérito transitada em julgado e, nessa medida, não se distingue motivo suficiente para a suspensão das liquidações/execuções. Tais fatos indicam, ao menos nesta análise inicial, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pretendida. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas considerações, indefiro o pedido de tutela de urgência." Assim, REJEITO a preliminar de suspensão do processo. Ainda, o ente público afirma que o título executivo é inexigível por violação do acórdão ao Tema 864 do STF. Em verdade, a parte executada pretende rediscutir matéria preclusa. Nos autos originários, 0702195-95.2017.8.07.0018, foi decidido que "a tese de repercussão geral fixada no RE 905357, Tema 864, pelo Supremo Tribunal Federal, não se aplica ao caso dos autos”. Como bem explicitado pelo E. Relator, "o Recurso Extraordinário n.o 905.357/RR trata da revisão anual da remuneração dos servidores públicos, e o presente recurso versa sobre o descumprimento das determinações legais relativas ao pagamento de reajustes salariais da Carreira de Magistério Público do Distrito Federal, previstos na Lei n.o 5.105/2013”. Veja-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES EXISTENTES. greve. serviço público. atividades essenciais. regime mais severo. GARANTIA DO ATENDIMENTO À COMUNIDADE. LEGALIDADE. tema 864/stf. revisão geral anual. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. ausência de identidade material. 1. É admitido o exercício do direito de greve pelos servidores da carreira pública de Assistência Social do DF, ainda que se trate de atividade essencial, desde que garantida a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. No caso, foi mantido um efetivo em exercício de 73,25% dos servidores nas atividades gerais e 90% nas Unidades de Internação e Serviço Fúnebre. 2. O Tema 864/STF, que veda a revisão geral anual da remuneração de servidores públicos sem previsão orçamentária, não se aplica ao reajuste da carreira pública de Assistência Social do DF, previsto na Lei Distrital 5.184/2013, por ausência de identidade material. 3. Além deste mesmo argumento, a sentença coletiva proferida nos autos no 0702195-95.2017.8.07.0018 considerou ilícita a omissão do Poder Público, ao não pagar a terceira parcela do reajuste, pois não foi demonstrada a falta de dotação orçamentária e não há que se falar em ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal. 4. Deu-se provimento parcial aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para declarar a legalidade da greve.(Acórdão 1769447, 07134890420178070000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/10/2023, publicado no PJe: 19/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, REJEITO a preliminar de inexigibilidade do título judicial. Passo ao mérito. O DF não apresentou impugnação quanto aos cálculos iniciais, razão pela qual devem ser homologados. Por tais razões, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação do DF. Em consequência, HOMOLOGO os cálculos juntados pela parte exequente ao ID 205226572. O DF é isento do recolhimento de custas, contudo, deve ressarcir as antecipadas pela parte exequente. DEFIRO a reserva dos honorários contratuais no percentual de 20% (vinte por cento) e de 3% (três por cento) de serviços contábeis conforme contrato juntado ao ID 205223832. Ratifico a decisão inicial: "Condeno o executado ao pagamento de HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC. A fixação dos honorários é devida nos termos da Súmula 345 do STJ (São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas”) e do Tema 973 dos Recursos Repetitivos pelo STJ (O artigo 85, parágrafo 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio), independente de impugnação do Distrito Federal." Por fim, INDEFIRO a fixação de multa processual, tendo em vista que não observo abuso do direito de defesa do DF, uma vez que, ainda que reconhecida omissão quanto ao indeferimento da tutela de urgência na ação rescisória, não é possível afirmar abuso do direito de defesa, nem ofensa ao princípios da boa-fé e lealdade processual. Prossigo. Não há óbice ao prosseguimento da execução, nos termos da planilha homologada nesta decisão. Independente de decurso e prazo, com base nos cálculos ID 205226572, expeça-se PRECATÓRIO no valor de R$96.283,07 mais custas de R$ 274,49 (ID 205226574) em favor deANDERSON DE OLIVEIRA COELHO,com reserva de honorários contratuais (20%) E honorários de serviços contábeis (3%), bem como RPV do valor de R$9.628,31 em favor de FONTES DE RESENDE ADVOCACIA (CNPJ n. 48.123.538/0001-10). Após, intime-se o DF para pagamento em 2 (dois) meses, nos termos do art. 535, § 3o, II do CPC. Caso venha aos autos comprovante do depósito judicial do valor requerido, tem-se por cumprida a obrigação inserida na RPV, sem prejuízo do reconhecimento de parcela complementar e em consequência, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora. Na sequência, retornem os autos conclusos para decisão. Transcorrido o prazo, tendo em vista que em geral o DF cumpre o pagamento das RPV e em atenção ao principio da cooperação, oportunizo ao ente publico a juntada do comprovante de pagamento, no prazo de 10 dias. Passado o prazo sem comprovação do pagamento, fica, desde já, deferido o sequestro de verbas pelo SISBAJUD. O sequestro é a única providência executiva apta à satisfação da obrigação de pequeno valor no caso de recusa ao cumprimento da requisição judicial. Assim, retornem conclusos. Com notícia de interposição de agravo, retornem os autos conclusos para decisão. Nas respectivas razões, afirma o DF, em síntese, que o seu pedido de suspensão processual busca “evitar que existam decisões conflitantes entre o cumprimento de sentença e a rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000”. Quanto à inexigibilidade do título sustenta que o “título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada ‘coisa julgada inconstitucional’, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público, nos termos do artigo 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do CPC”. Quanto ao pleito liminar, salienta o Distrito Federal que estão presentes os pressupostos necessários à concessão do pretendido efeito suspensivo recursal. Desse modo, o ente federativo postula: “a) Liminarmente, imediata suspensão do cumprimento de sentença, com reforma da decisão de piso e o acatamento da prejudicialidade externa referente à ação rescisória; b) Intimação da agravada para, se quiser, responder ao presente agravo (Art. 1.019, II, do CPC); c) No mérito, o conhecimento e provimento integral do recurso para a reforma da decisão para que seja reconhecida a inexigibilidade do título; d) Requer o efeito suspensivo ao presente recurso, conforme artigo 1019, I, CPC. e) Requer a condenação da parte Agravada em honorários sucumbenciais”. Este é o relatório. Decido. Consoante dispõe o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para a concessão do efeito suspensivo é imprescindível a presença concomitante dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. De igual modo, o art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma legal, confere ao relator a possibilidade de atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Os doutrinadores da matéria chamam atenção para o fato de que a cognição em sede de agravo de instrumento é não exauriente, sendo, portanto, sumária e superficial. Assim, nesta análise preliminar, deve-se verificar a existência de elementos suficientes que, ainda que de forma não exauriente, evidenciem a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação. Neste contexto, passa-se a analisar detidamente a presença dos requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Inicialmente, destaca-se que a probabilidade do direito invocado pelo agravante deve ser evidenciada por meio de elementos que demonstrem, de forma clara e objetiva, a plausibilidade das razões recursais, indicando que o recurso tem fundadas chances de êxito. O perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, deve estar, ademais, inequivocamente demonstrado, de modo que a não concessão da tutela de urgência possa resultar em prejuízos irreversíveis ou de difícil reparação ao agravante. Por fim, cabe salientar que, conforme o art. 300, § 3o, do CPC, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que impõe ao julgador uma cautelosa análise do contexto fático e probatório apresentado. Diante disso, cumpre verificar, ainda que de forma sumária e superficial, se os elementos constantes nos autos são suficientes para evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, a fim de decidir pela concessão ou não do efeito suspensivo pleiteado. Pois bem, o Distrito Federal, no que se refere ao pleito liminar, assim argumenta: Não restam dúvidas de que a decisão, ora recorrida, se excedeu atentando claramente às normas processuais, legalidade, ampla defesa e contraditório, o que impulsiona este agravo de instrumento. Como há risco de se sedimentar a execução diante da decisão proferida, com expedição de RPV sobre valores controvertidos, necessário que haja a ordem de suspensão dos eventuais requisitórios com base em valores contestados pelo Distrito Federal, já que não há VALORES INCONTROVERSOS NOS AUTOS, NA MEDIDA EM QUE SE QUESTIONA A PRÓPRIA EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. Subsidiariamente, o Agravante requer a suspensão para recebimento dos valores, caso haja o pagamento dos requisitórios expedidos, até que seja julgada a ação rescisória. Levando em consideração que o Distrito Federal busca a anulação do título judicial que deu origem a este cumprimento, o ente público não reconhece nada do cobrado como devido. Uma vez pago o valor controvertido, a experiência mostra que é difícil sua recuperação pelo erário público. Fato que gera grave prejuízo à sociedade e à legalidade orçamentária. Portanto, uma vez comprovada a probabilidade do direito e o periculum in mora, constata-se necessária a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC. Ora, não é possível vislumbrar, a partir de tais fundamentos, o preenchimento dos requisitos acima destacados, notadamente no que diz respeito ao perigo da demora. Isso porque, conforme salientado na decisão recorrida, o DF “não apresentou impugnação quanto aos cálculos iniciais, razão pela qual devem ser homologados”. Logo, os pagamentos, em especial os relacionados às RPV, se referem a valores incontroversos. Do exposto, INDEFIRO o pedido LIMINAR formulado nestes autos. Intime-se o agravado para que, querendo, apresente resposta ao presente agravo. Comunique-se o juízo a quo acerca da presente decisão. Publique-se. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator